Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002810-45.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Prescrição e Decadência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DA CUNHA MELNICKY - CPF: 122.320.938-59 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 995.532.441-49 (AGRAVADO), LTEC CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 11.134.768/0001-74 (AGRAVANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEMORA DA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação da requerida não retroagisse para afastar a prescrição.

II – O que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias. Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LTEC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais de n. 0013828-15.2016.8.11.0004, manejada por
LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS
, ao proferir o despacho saneador, afastou a prejudicial de mérito referente à prescrição.

Para tanto, a agravante afirma que, dado o decurso do tempo, a pretensão do agravado de receber valores referentes à indenização por danos ocasionados por acidente automobilístico, encontra-se extirpada pela prescrição, isso porque, não foi viabilizada a citação no prazo de 10 dias do ajuizamento da lide, para que houvesse a interrupção da prescrição.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

159631676).

Certidão de decurso de prazo
in albis
para a apresentação das contrarrazões à id. 162963668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que afastou a prejudicial de mérito referente à prescrição, alegada pela requerida, ora agravante.

Segundo a agravante, o agravado não adotou as providências no sentido de promover a sua citação dentro do prazo legal a fim de interromper o transcurso do prazo prescricional, o que se daria somente com a citação válida, a teor do artigo 240 do Código de Processo Civil,
in verbi
s:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Os parágrafos do artigo supracitado dispõem que:

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Ocorre que, ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação da requerida não retroagisse para afastar a prescrição.

Em outros termos, o que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

(...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determinar retroage ao momento da propositura da ação (arts. 240, § 1o, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1o, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023